Tribunal: TJMT
Processo: 1043932-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043932-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), AGROVAS-AGROPECUARIA VALE DO SUIA LTDA - CNPJ: 15.255.383/0001-16 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.353.697-95 (ADVOGADO), SARA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 152.366.327-81 (ADVOGADO), VINICIUS FARIA DE ALCANTARA - CPF: 044.453.147-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AGROVAS-AGROPECUARIA VALE DO SUIA LTDA - CNPJ: 15.255.383/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 27.665.316/0001-59 (APELANTE), AGROVAS-AGROPECUARIA VALE DO SUIA LTDA - CNPJ: 15.255.383/0001-16 (APELADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.353.697-95 (ADVOGADO), GONCALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 27.665.316/0001-59 (APELADO), SARA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 152.366.327-81 (ADVOGADO), VINICIUS FARIA DE ALCANTARA - CPF: 044.453.147-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM O RECURSO DE GONCALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução fiscal e nulo o processo administrativo ambiental, com base na nulidade da citação e ocorrência de prescrição punitiva. O recorrente Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. Gonçalves Ferreira Advogados Associados requer fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a citação por edital no processo administrativo foi válida;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração;

(iii) fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, realizada sem a devida diligência prévia para localização da parte, configura nulidade.

4. A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual foi corretamente reconhecida, considerando que entre a data da infração e o encerramento do processo administrativo decorreu o prazo de cinco anos, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. No tocante aos honorários advocatícios, devem ser fixados de acordo com o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em observância ao escalonamento previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo do Estado de Mato Grosso desprovido. Apelo de Gonçalves Ferreira Advogados Associados provido para fixar os honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "É nulo o processo administrativo ambiental cuja citação por edital foi realizada sem exaurir as tentativas de localização do executado."

2. "A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual se configura após o prazo de cinco anos entre a data da infração e o término do processo administrativo."

3. "Os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa e o escalonamento proporcional."

--------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

1.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000
.
TJ-MT, Seção de Direito Público, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 22.07.2024, publicado no DJE 26.07.2024
.

2. TJ-MT, Embargos de Declaração no Recurso de Apelação nº 1003730-78.2021.811.0003
, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 07.02.2023, publicado em 22.02.2023. Honorários advocatícios de sucumbência escalonados conforme o art. 85, § 5º do CPC.

3. TJ-MT, Apelação Cível nº 0000761-32.2016.811.0020
, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, julgado em 10.05.2022, publicado em 24.05.2022. Honorários advocatícios aplicados de acordo com o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e GONCALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1043932-51.2019.8.11.0041, ajuizada pelo ente estadual, em desfavor de AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO SUIÁ S.A., em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 228467676):

“
Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO SUIÁ S.A.
, devidamente qualificada na inicial, tendo por objeto a
CDA n. 2017470039,
inscrita em
04.9.2017,
proveniente da infração ambiental descrita no
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 159.916/2006.

AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA comparece nos autos para informar que a parte executada
AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO SUIÁ S.A.
foi por ela incorporada, consoante 1ª Alteração Contratual devidamente arquivada perante as Juntas Comerciais dos Estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso, requerendo, portanto, a alteração do polo passivo da presente execução. Não efetuou o pagamento do débito, tampouco garantiu a execução nomeando bens à penhora. No entanto, opôs exceção de pré-executividade (Id. 130828506), sustentando:
(01)
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006; (02)
a prescrição intercorrente no
Processo Administrativo n. 159.916/2006
;
(03)
cerceamento de defesa no
Processo Administrativo n. 159.916/2006,
na medida em que não teria sido regularmente notificada para apresentação de defesa;
(04)
nulidade no
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, diante da ausência de fundamentação legal por revogação legislativa; e
(05)
nulidade da
CDA n. 2017470039
por ausência de elementos essenciais. Juntou documentos nos Ids. 130833991, 130833999, 130834005, 130834008 e 130834013.

Instada, a parte exequente ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação à exceção no Id. 135688441. Em síntese, argumentou a inocorrência da alegada prescrição, bem como a validade dos atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 159.916/2006
, mormente a notificação da parte executada/autuada para apresentação de defesa. Nesses termos, pugnou pela rejeição da presente exceção de pré-executividade.

A parte executada/excipiente reforça seus argumentos na manifestação contida no Id. 136787724.

É o relato.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de retificação do polo passivo da presente execução, devendo constar a
AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, ora incorporadora da
AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO SUIÁ S.A.
, consoante demonstram os documentos contidos no Id. 130833999.

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser le
v
antada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(TJMT. Processo n. 53293/2017. Primeira Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 05.12.2017. Publicado no DJE em 11.12.2017). [sem destaque no original]

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 393
:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

No caso, a parte excipiente/executada sustenta:
(01)
prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006; (02)
prescrição intercorrente no
Processo Administrativo n. 159.916/2006
;
(03)
cerceamento de defesa no
Processo Administrativo n. 159.916/2006,
na medida em que não teria sido regularmente notificada para apresentação de defesa;
(04)
nulidade no
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, diante da ausência de fundamentação legal por revogação legislativa; e
(05)
nulidade da
CDA n. 2017470039
por ausência de elementos essenciais. Juntou documentos nos Ids. 130833991, 130833999, 130834005, 130834008 e 130834013.

1.1 DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO À CONDUTA DESCRITA NO AUTO DE INFRAÇÃO N. 102.728 DE 10.7.2006. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 159.916/2006

De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
Aprescriçãoé instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga
– prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa –
tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, alçado pela Constituição Federal de 1988 a direito fundamental. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4º E 5º, III, 212 E 246, §§ 2º A 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015)”.
(STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no DJe em 23.10.2017). [sem destaque no original]

Em arremate, significativas são as palavras de Romeu Thomé sobre a matéria:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente.”
(Manual de Direito Ambiental. 3º ed. rev. ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 601). [sem destaque no original]

No campo da legislação, o
Decreto Federal n. 20.910/1932
define, em seu art. 1º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vejamos a sua redação:

“ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”
[sem destaque no original]

Extrai-se da
Lei Federal n. 9.873/1999
(Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

“Art. 1º
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1ºIncide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2ºQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
[sem destaque no original]

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o
Decreto Federal n. 6.514/2008
(Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

“Art.21.
Prescreve em cinco anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1ºConsidera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2ºIncide a
prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3ºQuando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4ºA prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I- pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II- por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III-pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafoúnico.Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art.23.O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o
art. 17-B da Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal –
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
‘Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1738483/PR. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 28.5.52019. Publicado no DJe em 03.6.2019). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lº.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no Recurso Especial n. 1.608.710/PR. Segunda Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 22.8.2017. Publicado no DJe em 28.8.2017). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1665491/PR. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 21.11.2017. Publicado no DJe em 28.11.2017). [sem destaque no original]

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008
não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia
,
devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”.

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º.11.2013
, sendo revogado em
18.7.2022
, com a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, considerando que os fatos relacionados à prescrição ocorreram durante a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1º.11.2013
a
17.7.2022
–, suas disposições devem ser aplicadas no presente caso, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
[sem destaque no original]

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
a)
prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
b)
prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
c)
prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito.”
(RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Decisão prolatada em 05.10.2018). [sem destaque no original]

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

Em relação à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
),
prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental
NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que
“Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”
, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
) e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos –
quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente
–, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Por fim, há ainda a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Oportuno registrar que verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, conforme preleciona o §3º, do art. 225, da Constituição Federal, bem assim o §4º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aliás, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão que objetiva à
reparação
do dano ambiental (
que não é o caso dos autos, já que aqui tratamos de prescrição relativa à sanção administrativa e não de prescrição de obrigação de reparação civil do dano ambiental
), mormente por se tratar de direito
“inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal”
(REsp 1.120.117-AC, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Julgado em 10.11.2009. Informativo n. 415).

Igual caminho
– imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental na seara cível
– tem sido trilhado pelo E. TJMT. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO – PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL -RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental.

Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público.

As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.”
(N.U 0000548-10.2011.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12.11.2018, Publicado no DJE 28.11.2018). [sem destaque no original]

O Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto, ao estabelecer a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, com repercussão geral reconhecia (Tema n. 999), conforme julgamento ocorrido no RE n. 654833/AC, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 999 da repercussão geral, extinguiu o processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli ltda, com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli (Presidente), que davam provimento ao recurso. O Ministro Roberto Barroso acompanhou o Relator com ressalvas. Foi fixada a seguinte tese: ‘
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’
, nos termos do voto do Relator. Falou, pela assistente Associação Ashaninka do Rio Amônia - APIWTXA, o Dr. Antonio Rodrigo Machado de Sousa. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019) Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020”.
[sem destaque no original]

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia;
b)
que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o
prazo prescricional –
05 (cinco) anos
–
estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos;
c)
que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados entre
1º.11.2013
–
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
– e
18.7.2022
–
data em que foi revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022 –
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
;
d)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos
–
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º)

e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19,
caput
):
d.1)
pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou
d.2)
pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III);
e)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a
prescrição intercorrente
no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único);
f)
que as prescrições quinquenal (art. 19,
caput
) e intercorrente (art. 19, §2º) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos
– de acordo com as letras “d” e “e” –
, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo; e
g)
finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator
, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Pois bem.

No tocante ao
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, infere-se que foi instaurado em
17.7.2006
, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o
Processo Administrativo n. 159.916/2006
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental, cuja cópia se encontra nos Ids. 130834005 (pág. 04/23), 130834008 (pág. 01/20) e 130834013 (pág. 01/19). Dela, constata-se a realização de atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, sendo:

01)

Ofício n. 1019/SUAD/CFF/SEMA/2006
expedido pela Assessora Técnica Florestal da SEMA-MT, objetivando a notificação da parte excipiente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 102.728, datado de
11.7.2006
(Id. 130834005, pág. 06/10).

02) Diário Oficial n. 24.865
contendo o edital de notificação da parte excipiente/autuada objetivando cientificá-la a respeito da lavratura do
Auto de Infração n. 102.728
, bem assim para apresentação de defesa administrativa, publicado em
1º.7.2008
(Id. 130834005, pág. 12).

03)

Comunicação Interna n. 495/SUF/SEMA/2008
expedida pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA-MT, encaminhando edital de convocação dos autuados por infrações de natureza ambiental para apresentação de defesa, datada de
04.7.2008
(Id. 130834005, pág. 11).

04)
Despacho proferido pela Assessora Técnica da SEMA-MT, datado de
19.6.2008
(Id. 130834005, pág. 13).

05)
Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte excipiente/autuada, datada de
02.3.2009
(Id. 130834005, pág. 14).

06)

Decisão Interlocutória n. 420/SPA/SEMA/2009
proferida pelo Analista de Meio Ambiente e pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, pela qual determinam a intimação da parte autuada/excipiente para apresentação de alegações finais, datada de
05.3.2009
(Id. 130834005, pág. 15/16).

07) Ofício n. 1632/SPA/SEMA/09
expedido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT em cumprimento a decisão interlocutória informada no item anterior, datado de
10.3.2009
(Id. 130834005, pág. 17).

08)
Correspondência com aviso de recebimento contendo o ofício referido no item anterior devolvida em
13.4.2009
com a anotação de endereço insuficiente (Id. 130834005, pág. 18/19).

09)
Certidão para a cientificação editalícia da parte excipiente/autuada, tendo em vista a devolução da correspondência com aviso de recebimento descrita no item anterior, datada de
02.12.2009
(Id. 130834005, pág. 21).

10) Diário Oficial n. 25.436
contendo o edital de notificação da parte excipiente/autuada para apresentação de alegações finais nos termos determinados na Decisão Interlocutória n. 420/SPA/SEMA/2009, publicado em
12.11.2010
(Id. 130834005, pág. 22/23).

11)
Despacho proferido pela Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT determinando a juntada de certidão atualizada sobre a existência de outros autos de infração em nome da parte excipiente/autuada, datado de
22.10.2013
(Id. 130834008, pág. 01).

12)
Certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte excipiente/autuada, datada de
10.11.2014
(Id.

130834008, pág. 02).

13)
Despacho de encaminhamento proferido pela Gerente de Procedimentos Administrativos da SEMA-MT, datado de
10.11.2014
(Id.

130834008, pág. 03).

14)
Despacho solicitando o envio dos autos do Processo Administrativo n. 84.725/2006 proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Controle de Processos Judiciais e Estratégicos da SEMA-MT, datado de
25.11.2014
(Id.

130834008, pág. 11).

15)
Despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
06.10.2015
(Id.

130834008, pág. 15).

16) Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015
, proferida pela Analista de Meio Ambiente e pelo Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de
23.10.2015
, confirmando a penalidade de multa descrita no
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, com o reconhecimento da reincidência específica, totalizando o valor de
R$395.250,00 (trezentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta reais)
(Id.

130834008, pág. 16/17).

17)

Termo de Homologação
da
Decisão

Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015
assinado pela autoridade julgadora, datado de
23.10.2015
(Id. 130834008, pág. 18).

18)
Despacho para certificação do pagamento da multa e para notificação do débito proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
14.9.2016
(Id.

130834008, pág. 19).

19)
Ofício n. 1890/CAR/SEMA/2016, datado de
04.11.2016
, objetivando notificar a parte excipiente/autuada a respeito da existência do débito certificado no processo administrativo supracitado (Id. 130834013, pág. 02).

20)

Diário Oficial n. 26.950
contendo o edital de notificação da parte excipiente/autuada objetivando cientificá-la a respeito da Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015 e da sua homologação pela autoridade julgadora, publicado em
30.01.2017
(Id. 130834013, pág. 03/04).

21)
Certidão de constatação de não pagamento e de atualização do valor devido, instruída com MEMORIAL DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Id. 130834013, pág. 06/07), datada de
02.3.2017
(Id. 130834013, pág. 05).

22)
Certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), com envio de cópia do processo para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa, datada de
09.5.2017
(Id. 130834013, pág. 32).

23)
Comunicação Interna n. 447/SUNOR/SEMA/2017 com o envio dos autos do processo administrativo para a Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT para a verificação do cumprimento da reposição florestal determinada na Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015, datada de
24.5.2017
(Id. 130834013, pág. 09).

24)
Despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, datado de
26.5.2017
(Id. 130834013, pág. 10).

25)
Despacho n. 342/CCA/SRMA/2019 proferido pelo Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, datado de
18.3.2019
(Id. 130834013, pág. 12).

26)
Informação prestada pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT a respeito do cumprimento da reposição florestal determinada na Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015, datada de
31.01.2020
(Id. 130834013, pág. 13/14).

27)
Despacho proferido pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
27.5.2020
(Id. 130834013, pág. 18). Por fim,

28)
Despacho de encaminhamento dos autos do processo administrativo para o arquivo

proferido pela Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
02.9.2020
(Id. 130834013, pág. 19).

Considerando a data do último andamento existente no
Processo Administrativo n. 159.916/2006
–
02.9.2020
, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA)
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
vigência iniciada em 1º.11.2013, conforme o seu art. 48, e encerrada em 18.7.2022, com entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.436/2022
–, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pela parte requerente,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2º), uma vez que entre um e outro ato praticado no âmbito do
Processo Administrativo n. 159.916/2006,

não transcorreu o prazo de 03 (três) anos.

No entanto, considerando a data de cientificação da parte excipiente/autuada a respeito do
Auto de Infração n. 102.728
–
1º.7.2008
, data em que foi publicado o
Diário Oficial n. 24.865
contendo o edital de notificação da parte excipiente/autuada a respeito da lavratura do
Auto de Infração n. 102.728
(Id. 130834005, pág. 12)
– e a data da homologação da
Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015
efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) –
23.10.2015
(Id. 130834008, pág. 18)
–, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º).

1.2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 159.916/2006.

A parte excipiente/executada sustenta a existência de cerceamento de defesa no âmbito dos autos do
Processo Administrativo n. 159.916/2006
, argumentando que não foi adequadamente cientificada a respeito dos atos nele praticados
,
mormente no tocante à lavratura do
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, efetuada mediante edital, culminando com o processamento e julgamento dos aludidos autos a sua revelia.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

[...]

Art. 29
Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

[...].

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”.

Art. 39 A intimação deverá conter:

[...]

§1º -
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º -
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.
”
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
. [sem destaque no original]

A respeito da matéria debatida no presente tópico –
cerceamento de defesa por ausência de notificação válida
– e considerando o tempo em que os atos impugnados foram praticados, destacam-se os seguintes dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995:

Art. 121A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.
[redação dada pela LCE n. 232/2005; alterado pela LCE n. 706/2021]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:
[acrescentado pela LCE n.
232/05
]

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.”

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Analisando a cópia do
Processo Administrativo n. 159.916/2006
(Ids. 130834005, pág. 04/23; 130834008, pág. 01/20; e 130834013, pág. 01/19), infere-se que foi expedido o Ofício n. 1019/SUAD/CFF/SEMA/2006 objetivando a notificação da parte excipiente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 102.728, datado de
11.7.2006
(Id. 130834005, pág. 06/10), fazendo constar o seguinte endereço para a entrega da correspondência com aviso de recebimento:
“Rua 15 de Novembro, 14º andar, Centro Belém – PA”
.

No entanto, não consta no aludido procedimento que a correspondência contendo o Ofício n. 1019/SUAD/CFF/SEMA/2006 foi efetivamente expedida, tampouco devolvida por qualquer dos motivos que possam ser atribuídos à parte excipiente/autuada.

Logo, restou demonstrado que a notificação da parte excipiente/autuada materializada por edital, via
Diário Oficial n. 24.865,
publicado em
1º.7.2008
(Id. 130834005, pág. 12), foi realizada de forma prematura, pois não houve o esgotamento das medidas de localização da parte autuada, consoante determina o §1º do art. 121 da LCE n. 38/1995, acima transcrito.

Ressalta-se que a intimação por edital é uma forma extraordinária de comunicação, que só se aplica aos casos de destinatários indeterminados, desconhecidos ou com domicílio incerto, ou quando as tentativas de notificação se mostrarem infrutuosas, não sendo cabível nas situações em que o notificado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/notificação, sob risco de violação do direito de defesa.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 dispõe as medidas de notificação do autuado durante o procedimento administrativo, sendo necessário, ao menos, a tentativa dessas modalidades para possibilitar o edital de notificação.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.”
(TJMT. N.U. 1000690-37.2022.8.11.0041. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. Julgado em 21.8.2023. Publicado no DJE em 30.8.2023). [sem destaque no original]

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE
– APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO III, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – APELAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDA.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, mostra-se correta a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo e os atos dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte vencedora, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso III do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.”
(TJMT. N.U. 1001198-42.2020.8.11.0044. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRCIO VIDAL. Julgado em 29.5.2023. Publicado no DJE em 02.6.2023). [sem destaque no original]

Nesses termos, o não atendimento das disposições contidas nas legislações que regulam os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, implicou no julgamento à revelia da parte excipiente/executada no
Processo Administrativo n. 159.916/2006
, bem assim lhe retirou a possibilidade de interpor recurso administrativo, culminando com a aplicação da penalidade de multa descrita no
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, objeto da
CDA n. 2017470039
que instrui a presente execução fiscal, infringindo os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

1.3. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 102.728 DE 10.7.2006.

A parte excipiente/executada sustenta a nulidade do
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, na medida em que o dispositivo legal supostamente infringido foi revogado, inexistindo, portanto, fundamento legal para a manutenção da penalidade de multa certificada no
Processo Administrativo n. 159.916/2006
, inscrita na
CDA n. 2017470039.

Sem razão a parte excipiente/executada.

De certo que a aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei como infração administrativa.

No caso, infere-se do
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
(Id. 130834005, pág. 05) que a parte excipiente/executada foi autuada
“Por desmatar 131,75ha de área de reserva legal, conforme imagem de satélite do ano de 2005”
, sendo-lhe atribuída a conduta tipificada no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999, que assim estabelecia à época dos fatos:

“Art.39.
Desmatar
, a corte raso,
área de reserva legal
:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.”
[sem destaque no original]

A despeito dos argumentos apresentados pela parte excipiente/executada, com a edição do Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), o qual revogou expressamente (art. 153) as disposições contidas no Decreto Federal n. 3.179/1999, não houve a supressão da infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída –
desmatar área de reserva legal
–, porquanto prevista no art. 51 do decreto revogador.
In verbis
:

“Art.51. Destruir,
desmatar
, danificar ou explorar
floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas
,
em área de reserva legal
ou servidão florestal,
de domínio
público ou
privado
, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.”
[sem destaque no original]

Ademais, verifica-se que a Autoridade Julgadora observou os limites da sanção administrativa (multa) estabelecidos na legislação vigente à época dos fatos, ao homologar a
Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015,
(Id.

130834008, pág. 16/18), inexistindo, portanto, o alegado vício que pudesse implicar na inexigibilidade do título executivo.

1.4. DA NULIDADE DA CDA N. 2017470039.

A parte excipiente/executada sustenta que a
CDA n. 2017470039
, que lastreia a presente execução fiscal, não preenche os elementos essenciais, devendo, portanto, ser declarada nula.

Destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da CDA, não serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente Execução Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo de execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

De início, sobreleva ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como a Lei de Execução Fiscal, prevê os requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 202:

“Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa
, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente
:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”
[sem destaque no original]

No caso, não vislumbro os vícios apontados pela parte excipiente/executada em relação à
CDA n. 2017470039
, mormente que possam levar a declaração de nulidade nos termos pretendidos.

Inicialmente, conforme análise contida no item anterior (1.3.), não houve supressão legislativa da infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída –
desmatar área de reserva legal
–, porquanto prevista no art. 51 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Infere-se, ainda, que se encontram devidamente especificados o devedor, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, bem como a origem e a natureza do crédito, consoante se verifica dos seguintes quadros:

Por fim, a incorreção dos dados constantes no quadro
“Discriminação do Crédito”
não inviabilizam a processamento da presente execução, porquanto indicam erro material no lançamento da informação relacionada ao valor original do crédito.

Nessas situações de ocorrência de erro material, o §8º, do art. 2º, da Lei n. 6.830/1980 permite que, até a prolação de sentença em ação de embargos, a Fazenda Pública possa emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa que contenha vícios formais. Vejamos:

“Art.2º (...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 543-C, do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, editou a Súmula 392 que dispõe:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
[sem destaque no original]

No presente caso, portanto, mostra-se viável a substituição do título executivo, a ser promovida pela parte exequente.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta:

2.1.

ACOLHO
a exceção de pré-executividade interposta por
AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO SUIÁ S.A.
–

incorporada por AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA –

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte:

2.1.1.

DECLARO
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 102.728
de
10.7.2006
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 159.916/2006
e constante na
CDA n. 2017470039,
inscrita em
04.9.2017
, com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.1.2. DECLARO
a nulidade do
Processo Administrativo n. 159.916/2006
, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte excipiente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, por conseguinte, nula a
Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015
, homologada pela autoridade julgadora em
23.10.2015
, consequentemente, nula a
CDA n. 2017470039,
inscrita em
04.9.2017
.

2.2. JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

2.3.
Sem custas. Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 - Superior Tribunal de Justiça).

2.4.
Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6.
P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
” (grifos do autor)

Contra essa decisão, opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, rejeitados pelo magistrado singular (ID. 228467684).

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois: “
ante o retorno do envelope dos Correios com informação de
endereço insuficiente
, tendo em vista a possível falta de informação de endereço disponibilizado pelo recorrente, não restou alternativa ao órgão ambiental, senão, a realização da intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC nº 38/95 c/c o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013
”.

Assevera que “
A norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração INICIAR A APURAÇÃO da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência o fato
”.

Aduz que “
não houve o implemento da prescrição da pretensão punitiva, na medida que, a equipe de fiscalização constatou a ocorrência da infração ambiental e foi lavrado o auto de infração n. 102728 em 10.07.2006, e em 17.07.2006
”.

Ao final, requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito (ID. 228467679).

GONCALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, por sua vez, pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais, “
em observância ao art. 85, §§2º e 3º do CPC e ao Tema Repetitivo 1076 do STJ, em percentual máximo de 10% sobre o valor atualizado da causa
” (ID. 228467687).

Intimadas ambas as partes, apenas os particulares apresentaram contrarrazões (ID’s 228467691).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e GONCALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito.

Da análise do fato jurídico-processual, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada pelo ente público, em
02.10.2019
,
em desfavor de AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO SUIÁ S.A., visando ao recebimento dos créditos não tributários, inscritos na CDA n.º 2017470039, referente a “
Infração: POR DESMATAR ÁREA DE RESERVA LEGAL
”, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 452.993,80 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos.).

Ao receber a inicial, em 17.08.2020, o juízo
a quo
determinou a citação da empresa executada (ID. 228467244), que retornou
negativa
em 26.01.2021 (ID. 228467247).

Após o transcurso processual, AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA opôs “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”, esclarecendo que incorporou a empresa executada “
conforme 1ª Alteração Contratual arquivada perante as Juntas Comerciais de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso
”.

Em seguida, sustentou: ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, e da prescrição intercorrente; ausência de intimação da executada no âmbito do processo administrativo; nulidade do auto de infração; e nulidade da certidão de dívida ativa.

A parte exequente, por sua vez, defendeu o prosseguimento do feito (ID. 228467674). Entre seus argumentos, arguiu que “
não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo assim como pretende fazer crer o excipiente, sobretudo porque, após INICIADO o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente, que é regida pelo §2º, do mesmo dispositivo e assim prevê
”. Ao final, solicitou o prosseguimento da ação de execução.

Sobreveio, então, a sentença objurgada, proferida em
18.12.2023
(ID. 228467676
), dantes transcrita, que declarou a ocorrência da prescrição punitiva, a nulidade do processo administrativo, e fixou os honorários advocatícios por equidade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO

Na hipótese, observa-se que instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT), o
Procedimento Administrativo n.º 159.916/2006,
datado de 17.07.2006, em decorrência do Auto de Infração n.º 102728, de
10.07.2006
, referente ao desmatamento de 131,75 hectares de área de reserva legal, constatado por meio de imagens de satélite do ano de 2005, na Fazenda Agrovas, localizada no Município de São Félix do Araguaia, MT.

O processo administrativo foi finalizado, em 23.10.2015, conforme
decisão administrativa n.º 3131/SUNOR/SEMA/2015,
com a imposição de multa de R$ 131.750,00 (cento e trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais), com a inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 2017470039) perfectibilizada no dia
04.09.2017
, no montante de R$ 452.993,80 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos).

NULIDADE DA CITAÇÃO

Preliminarmente, quanto à discussão acerca da validade da citação por edital no âmbito do processo administrativo, convém destacar que a convocação fictícia do devedor é a
ultima ratio
, uma vez que a ciência da parte é instrumento necessário à efetivação da ampla defesa e do contraditório.

Por isso, demonstrado que a citação por edital se deu em razão de
endereço insuficiente
, associada à ausência de outras diligências hábeis ao efetivo encontro da empresa demandada e a posterior publicação de edital, cabível o reconhecimento da nulidade da citação (ID. 228467668, p. 17-23).

Sendo assim, irretocável a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, que declarou “
a nulidade do
Processo Administrativo n. 159.916/2006
, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte excipiente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do
Auto de Infração n. 102.728 de 10.7.2006
, por conseguinte, nula a
Decisão Administrativa n. 3131/SUNOR/SEMA/2015
, homologada pela autoridade julgadora em
23.10.2015
, consequentemente, nula a
CDA n. 2017470039
,
inscrita em
04.9.2017
”
.

PRESCRIÇÃO

Como se sabe, o fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Depreende-se da sentença que

o
juízo
a quo
declarou a
prescrição da pretensão punitiva
da
Administração Pública Estadual, nos seguintes termos:

“
2.1.

ACOLHO
a exceção de pré-executividade interposta por
AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO SUIÁ S.A.
–

incorporada por AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA –

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte:

2.1.1.

DECLARO
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 102.728
de
10.7.2006
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 159.916/2006
e constante na
CDA n. 2017470039
,
inscrita em
04.9.2017
, com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.”

Sobre o tema, inicialmente, destaca-se que este e. Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, estabeleceu que os prazos previstos no Decreto Estadual 1.986/
13 aplicam-se às infrações praticadas antes de sua vigência
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação
pelo Decreto Estadual 1.436/2022,
preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica
. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)(grifo nosso)

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, por sua vez, em seus arts. 19 e 20, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para que o ente estadual apure a prática de infrações contra o meio ambiente,
in verbis
:

“
Art. 19.

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.

Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III -
pela decisão condenatória recorrível
.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”. (grifo nsosso)

In casu,
observa-se que entre a expedição do auto de infração n.º 102728, datado no dia 10.07.2006, e o encerramento do processo administrativo em 23.10.2015, com a homologação da Decisão Administrativa n.º 3131/SUNOR/SEMA/2015, decorreu o lustro prescricional de 5 (cinco) anos.

Dessa forma, impõe-se o não provimento do recurso interposto pelo ente estadual, em decorrência da ocorrência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

RECURSO DE APELAÇÃO - GONÇALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser
observado o disposto no artigo 85, § 3º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Assim, para a fixação dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

Ademais, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Por outro lado, no tocante ao
quantum
fixado, impõe-se o provimento do agravo interno, para aplicar o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, e estabelecer os honorários sucumbenciais
no importe de
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3º, inciso I, do CPC)
, 8% (oito por cento)
sobre o proveito econômico
acima de 200

até 2.000
salários mínimos (art. 85, §3º, inciso II, do CPC), e
5%
(cinco) por cento
sobre o
proveito econômico
remanescente
.

De igual forma, tem decidido esta e. Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO ESCALONADO - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.
2. Recurso provido.

(TJ-MT 00007613220168110020 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022)”

Logo, concluo pelo PROVIMENTO do recurso para reformar da decisão de origem, no tocante à fixação dos honorários advocatícios fixados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
os recursos interpostos

e:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO;

b)
DOU PROVIMENTO
ao apelo por GONCALVES FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais fixados no art. 85, §3º e §5º, do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024